Tribunal: STF
Processo: HC 123307
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Condenação. 3. Formulação do quesito geral sobre absolvição (art. 483, § 2º, do CPP). Alegação de que o acréscimo da expressão “diante do que ouviu em Plenário” teria causado prejuízo à defesa. 4. Quesito não impugnado oportunamente. Preclusão da matéria. Precedentes. 5. Ordem denegada.